Tribunal: TJES
Processo: 5015091-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015091-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANDRO PAIXAO MOTTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015091-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANDRO PAIXAO MOTTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –REITERAÇÃO DELITIVA- ORDEM DENEGADA. 1
Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública.
A reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, como destacado na ata de audiência de custódia
.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015091-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANDRO PAIXAO MOTTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAIZES/ES

VOTO

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELIANDRO PAIXAO MOTA, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, diante da inexistência de requisitos para a manutenção da segregação do paciente.

Sustenta, ainda, que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, tais como ocupação fixa, primariedade e residência fixa.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Saliento trecho dos fatos que levaram ao decreto prisional do paciente:

[...]
Conforme consta no APFD, o autuado adentrou no estabelecimento comercial, momento em que o mesmo subtraiu uma garrafa de vinho Cantina da Serra, avaliada em R$13,00 (treze reais). Após serem acionados, guardas municipais lograram êxito em encontrar o autuado. A vítima alega que é de praxe o autuado subtrair garrafas de bebidas alcoólicas do seu comércio. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Contravenções Penais - Arquivado, (01) Termo Circunstanciado - Ameaça - Arquivado, (03) Termos Circunstanciado - Arquivados, (01) Penal Pública Comum - art. 129, §9º, e art. 147, ambos do CPB c/c art. 5º da Lei 11.340/06 - Arquivado, (03) Penais Públicas Comuns - Furto - Arquivados, (02) Medidas Protetivas de urgência - Violência Doméstica Contra a Mulher - Arquivados, (01) Ação Penal - Furto Qualificado - Suspenso, (01) Ação Penal - Ameaça - Violação de domicílio - Desacato - Arquivado - Guia remetida a VEP, Guia de Execução Arquivada - Extinção da pena privativa de liberdade - Marataízes - Vara Criminal, bem como registros no sistema INFOPEN.
.[...]

Portanto,
nesse contexto, verifica-se que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu, com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente.

Digo isto, em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o paciente ostenta 03(três) condenações pela prática de furto, duas pela prática de ameaça (artigo 147 do CP c/c artigo 7º da Lei nº 11.340/06) e uma pela prática de lesões corporais.

Nesse ínterim,

a reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, como destacado na ata de audiência de custódia, portanto, mantenho assim
o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Outrossim, foi demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Isto posto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.